Tribunal: TJSP
Processo: 2036645-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRADA NO POLO PASSIVO EM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUE AGORA SE VOLTA PARA PRETENDER A DESCONSIDERAÇÃO DE OUTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E PARA QUE OS SEUS SÓCIOS/RESPONSÁVEIS VENHAM A RESPONDER PELA DÍVIDA EM EXECUÇÃO.

INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE SE VER SUBSTITUÍDA NO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS DE OUTRA

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRADA NO POLO PASSIVO EM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUE AGORA SE VOLTA PARA PRETENDER A DESCONSIDERAÇÃO DE OUTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E PARA QUE OS SEUS SÓCIOS/RESPONSÁVEIS VENHAM A RESPONDER PELA DÍVIDA EM EXECUÇÃO.

INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE SE VER SUBSTITUÍDA NO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS DE OUTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

O QUE É POSSÍVEL, EM TESE, É A AGRAVANTE, APÓS SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO, VOLTAR-SE CONTRA A DEVEDORA RAYMOUND'S E/OU SEUS SÓCIOS RESPONSÁVEIS EM PROCESSO PRÓPRIO PARA BUSCAR O QUÊ DE DIREITO.

RECURSO DESPROVIDO.